Tribunal: TJPA
Processo: 0724704-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0724704-83.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado quanto à aceitação das mensalidades posteriores à mensalidade em atraso, não podendo a embargante suscitar rescisão contratual, sob pena de venire contra factum proprium.

5.

Especificamente quanto à notificação, denota-se dos autos que esta não se perfectibilizou, uma vez que o Aviso de Recebimento fora encaminhado para endereço diverso do declarado no contrato, ressalvando que a embargada residia nos “altos” da Alameda do Carmo n.° 34, tendo sido a referida Notificação recebida por pessoa desconhecida.

6.

De fato, o art. 13 da Lei de Planos de Saúde prevê a rescisão unilateral na hipótese de inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, observando que, no caso concreto, a Notificação fora enviada para endereço diverso, trata-se de pessoa idosa e, ainda, que a operadora recebeu todas as mensalidades subsequentes ao inadimplemento, o qual fora sanado pela consignação do pagamento, constando, outrossim, todos estes fundamentos do Acórdão atacado.

7.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4762592

e
VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4813472
), em face de
VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO
e do
V. Acórdão
ID
4762592
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DOS DÉBITOS EM ATRASO: PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS DE UMA DAS MENSALIDADES – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE RESCISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0724704-83.2016.8.14.0301, ACÓRDÃO ID
4762592, JULGADO EM 23/03/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que o Acórdão atacado inobservou o art.
13, parágrafo único, inc. II da Lei n.° 9.656/98, pugnando por seu prequestionamento.

Aduz que o referido dispositivo possibilita a rescisão unilateral, salientando o inadimplemento da embargada, bem como o envio de Notificação prévia com Aviso de Recebimento, a qual prescinde de assinatura do consumidor, consoante a Súmula Normativa 28/2015.

Em contrarrazões (ID
5045500
), o Banco do Brasil S. A. refuta a tese recursal e pugna pela fixação da multa prevista no art. 1026, §2º do Código de Processo Civil.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado quanto à aceitação das mensalidades posteriores à mensalidade em atraso, não podendo a embargante suscitar rescisão contratual, sob pena de venire contra factum proprium.

Especificamente quanto à notificação, denota-se dos autos que esta não se perfectibilizou, uma vez que o Aviso de Recebimento fora encaminhado para endereço diverso do declarado no contrato, ressalvando que a embargada residia nos “altos” da Alameda do Carmo n.° 34, tendo sido a referida Notificação recebida por pessoa desconhecida.

De fato, o art. 13 da Lei de Planos de Saúde prevê a rescisão unilateral na hipótese de inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, observando que, no caso concreto, a Notificação fora enviada para endereço diverso, trata-se de pessoa idosa e, ainda, que a operadora recebeu todas as mensalidades subsequentes ao inadimplemento, o qual fora sanado pela consignação do pagamento, constando, outrossim, todos estes fundamentos do Acórdão atacado.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 06/06/2021